Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-07.2011.8.11.0102
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000971-07.2011.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL CABRAL DA SILVA - CPF: 288.539.621-00 (APELADO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERNANDES CABRAL DA SILVA registrado(a) civilmente como HERNANDES CABRAL DA SILVA - CPF: 753.681.611-15 (APELADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (APELANTE), WANTUIL FERNANDES JUNIOR - CPF: 906.543.401-10 (ADVOGADO), GELSON DO NASCIMENTO - CPF: 807.841.191-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SARA TEIXEIRA MARINS - CPF: 040.564.551-12 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DE CICLISTA. CULPA CONCORRENTE DO MUNICÍPIO E DO CONDUTOR DA MOTOCICLETA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando solidariamente o Município e o condutor da motocicleta ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor), danos materiais e pensão mensal (1/3 do salário mínimo) em decorrência de acidente de trânsito que resultou na morte do ciclista após 8 meses de internação.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) preliminarmente, se houve violação ao princípio da dialeticidade; (ii) se há responsabilidade civil do condutor da motocicleta pelo acidente que vitimou o ciclista; (iii) se houve culpa exclusiva da vítima capaz de afastar a responsabilidade do apelante; (iv) se a responsabilidade do Município pelas más condições da via afastaria a responsabilidade do apelante; e (v) se os valores fixados a título de danos morais e pensão mensal são adequados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Município decorre da omissão em manter condições adequadas de segurança e iluminação na via pública, caracterizando a responsabilidade subjetiva por omissão.

4. O condutor da motocicleta agiu com imprudência ao trafegar em velocidade incompatível (66 km/h) com as condições do local, que exigia velocidade máxima de 40 km/h, especialmente considerando a precariedade de iluminação e sinalização.

5. Não há prova de culpa exclusiva da vítima, sendo o ônus probatório do apelante, nos termos do art. 373, II do CPC. A existência de más condições na via não isenta o condutor de responsabilidade, ao contrário, impõe maior cautela na condução do veículo.

6. O dano moral decorrente da morte de filho é presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência pacífica do STJ, sendo o valor de R$ 50.000,00 para cada autor adequado aos parâmetros jurisprudenciais.

7. Em famílias de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, justificando a fixação de pensão mensal de 1/3 do salário mínimo em favor dos autores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Em acidente de trânsito, a precariedade das condições da via não isenta o condutor de responsabilidade, ao contrário, impõe maior cautela na condução do veículo. 2. O excesso de velocidade, por si só, caracteriza conduta culposa do motorista, especialmente quando as condições da via exigem maior prudência. 3. A responsabilidade do Município por má conservação da via não exclui a responsabilidade do condutor que age com imprudência, caracterizando culpa concorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CF/1988, art. 37, §6o; CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no Esp 1880254/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 20/09/2021; STJ, REsp 1.842.852/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05/11/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GELSON DO NASCIMENTO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada por
MANOEL CABRAL DA SILVA
e o
ESPÓLIO DE ERNANDES CABRAL DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
“
a) CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de 1/3 sobre o salário-mínimo vigente aos autores, a título de pensão mensal, a contar do evento danoso, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (ou o falecimento da beneficiária, ora 1o autor), o que ocorrer primeiro, devendo, outrossim, constituir capital ou caução fidejussória a fim de garantir a quitação do débito;
b) CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso.
c) CONDENAR
os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.660,00, a título de danos emergentes, cuja correção monetária deverá se dar com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir dos desembolsos, mais juros de mora, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97), também a contar dos desembolsos (Sum. 43 do STJ).”

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, a ausência de prova da velocidade excessiva, argumentando que somente a prova pericial, da qual os autores desistiram em audiência, poderia demonstrar tal fato. Argumenta, ainda, a culpa exclusiva da vítima,
em razão de o
“ciclista entrou de forma abrupta na frente da motocicleta, não havendo possibilidade do apelante adotar qualquer providência para evitar o abalroamento”.
Além disso,
“a bicicleta do autor continha elementos reflexivos localizados apenas em seus pedais.”

Subsidiariamente, invoca a responsabilidade exclusiva do Município de Vera, em razão das más condições da via pública,
em razão de sua responsabilidade objetiva e da existência de nexo causal entre sua conduta (não manutenção da via) e o resultado danoso (morte da vítima),
requerendo, então, a procedência do recurso
(Id. 247582157).

Contrarrazões apresentadas, invocando, de modo preliminar
ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta que as razões recursais consistem em meras repetições dos argumentos anteriormente expostos na contestação. No mérito, pleiteia o desprovimento do recurso de apelação com a consequente manutenção da sentença (id. 247582161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
GELSON DO NASCIMENTO
, em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Vera/, na Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais c/c Lucros Cessantes, decorrente de acidente de trânsito com pedido liminar n.o 0000971-07.2011.8.11.0102, ajuizada por
MANOEL CABRAL DA SILVA
e
ESPÓLIO DE HERNANDES CABRAL DA SILVA
, contra o apelante e o
MUNICÍPIO DE VERA.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos iniciais, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de 1/3 do salário-mínimo vigente aos autores, a título de pensão mensal, a contar do evento danoso, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (ou o falecimento da beneficiária, ora 1o autor), o que ocorrer primeiro, devendo, igualmente, constituir capital ou caução fidejussória a fim de garantir a quitação do débito; b) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 50.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a contar desta data e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso; c) condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.660,00, a título de danos emergentes, cuja correção monetária deverá se dar com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir dos desembolsos, mais juros de mora, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97), também a contar dos desembolsos (Súmula 43 do STJ).

O presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Extrai-se dos autos que, no dia 03/11/2008, por volta das 21:00h, na Avenida Otawa, no cruzamento com a Estrada Juçara, próximo à Madeireira Portal Norte, no Bairro Setor Industrial, na cidade de Vera-MT, o apelante estava conduzindo a Motocicleta Honda/XLR 125 e chocou-se com o ciclista Ernani Cabral da Silva. Ambos sofreram lesões corporais, tendo o ciclista Ernani sofrido traumatismo craniano, vindo a óbito em 12/07/2009.

O apelante afirma que a pista não dispunha de iluminação pública e que
"não viu tal condutor, somente quando o mesmo invadiu bruscamente a pista de rolamento, momento ate que o declarante tentou desviar jogando o veiculo para a direita, porém o condutor da bicicleta tomou o mesmo sentido, após ter adentrado acentuadamente a pista, ocasião que ocorreu o acidente".

Argumenta também que a bicicleta da vítima não possuía sinalizações adequadas, como
“sinalização noturna dianteira, traseira, lateral e nos pedais.”

Além disso, o apelante cita que, conforme laudo pericial emitido pela Politec, mesmo que não tivesse dirigindo sua motocicleta com velocidade excessiva, por si só essa velocidade pode não ter sido a causa dominante do acidente, mas apenas agravado o resultado final.

Em decorrência do acidente, a vítima sofreu Traumatismo Craniano Encefálico - TCE, sendo removida imediatamente para a UTI do Hospital Regional de Sorriso, onde permaneceu internado durante 8 (oito) meses, com deficiência cognitiva e motora, impossibilitado de realizar qualquer movimento voluntário, vindo a óbito em 12/07/2009.

Após o regular trâmite do feito, o Juízo Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o acidente ocorreu por
“conta da má conservação da via pública”,
estando configurados todos os requisitos da responsabilidade subjetiva do Estado, bem como todos os elementos ensejadores à responsabilidade civil do motociclista, ora apelante.

Ressaltou, em sua decisão, que não há causa excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior, culpa exclusiva da vítima ou culpa exclusiva de terceiro, razão pela qual condenou os réus solidariamente (Município de Vera e apelante) ao pagamento de R$ 50.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização por danos morais; ao pagamento de R$ 3.660,00, a título de danos emergentes (despesas com o funeral) e ao pagamento de 1/3 do salário-mínimo vigente aos autores, a título de pensão mensal, a contar do evento danoso, até a data em que a vítima completaria 65 anos de idade (ou o falecimento da beneficiária, ora 1o autor), o que ocorrer primeiro.

Pois bem. Primeiramente, passo à análise da preliminar arguida nas contrarrazões do apelado.

·

Violação ao princípio da Dialeticidade

Sabe-se que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.”

Comentando o dispositivo, Nelson Nery e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam que
“o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(in “Comentários ao Código De Processo Civil”, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2a Tiragem, 2015, Editora Revista dos Tribunais, p. 2055, nota III:7, ao art. 1.010).

Segundo os mesmos doutrinadores,
“Não preenche o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal a apelação cujas razões estão inteiramente dissociadas do que a sentença decidiu, não podendo ser conhecida (JTJ 165/155)”
(in nota Fundamentação deficiente, ao art. 1.010).

Da análise recursal, verifica-se que a parte apelante atendeu ao referido ônus, impugnando a decisão objeto de inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, não se tratando de mera repetição de argumentos trazidos anteriormente, como alega o apelado.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade suscitada.

A preliminar suscitada - ausência de prova do excesso de velocidade - confunde-se com o próprio mérito e com este será analisada.

Adianto, desde já, que no mérito o recurso não merece provimento.

Tratando-se de responsabilidade civil do Município, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, § 6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público está obrigado a reparar o dano causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina tem se orientado no sentido de que a responsabilidade civil do Poder Público é objetiva apenas quanto ao ato comissivo praticado por seu agente.

No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é necessário que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou a culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência.

Segundo o citado jurista
“se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo”
(in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Município tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se, para o caso de omissão estatal, a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Logo, havendo omissão do Poder Público, advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa de seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Município reparar eventual prejuízo, indenizando os danos decorrentes.

Observa-se nos autos que a Avenida Otawa, local em que ocorreu o acidente, foi liberada para o trânsito de veículos sem oferecer a segurança adequada aos usuários (especialmente para o tráfego noturno), pois aberta a circulação sem que as obras estivessem devidamente concluídas, apresentado ainda completa ausência de iluminação pública e nenhuma sinalização luminosa nas faixas horizontais, quebra-molas, canteiro central, meio-fio e redutores de velocidade.

Esse fato foi confirmado no depoimento do Policial Militar Manoel Aquino de Assis, que atendeu o acidente e relatou que:
“(...) o local estava muito escuro devido à falta de iluminação pública. (...)”
(Id. 247581685 - Pág. 123).

Portanto, a culpa do Município reside na sua omissão em manter as condições de segurança adequadas para tráfego noturno no local do acidente, o que foi a causa do episódio, pois impediu que os envolvidos pudessem se enxergar e, assim, evitar a colisão, caracterizando a responsabilidade civil do ente municipal.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO – OBRAS INACABADAS EM VIA PÚBLICA - FALTA DE SINALIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO - OMISSÃO CONFIGURADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICIPIO – IMPRUDÊNCIA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA - DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – APLICAÇÃO DOS JUROS NOS TERMOS DO TEMA 905 DO STJ – LUCROS CESSANTES INDEVIDOS – PENSÃO VITALICIA - DESCABIMENTO – NÃO COMPROVADA INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICIPIO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2. Por força da responsabilidade objetiva consagrada pelo art. 37, § 6o, da CF/88, o ente estatal está obrigado a indenizar os danos causados por atos de seus agentes, somente se desonerando se demonstrado a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Nos termos do art. 95 do CTB, “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via”. 4. Evidenciado que o acidente ocorreu por culpa do Município, que foi negligente ao deixar de conservar e sinalizar via pública de sua responsabilidade, resta configurado o nexo causal entre essa atitude omissiva e o dano sofrido pelo condutor da motocicleta sinistrada, importando no indeclinável dever de ressarcir os danos causados. 5. Considerando o conjunto probatório, o acidente resultou em abalo e sofrimento suficiente para gerar o dano moral. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 6. Quanto à atualização da indenização por danos morais, a correção monetária e os juros de mora devem observar o Tema n. 905 do STJ. 7. A pensão vitalícia somente é devida quando comprovada a redução ou perda permanente e definitiva da capacidade laborativa, o que não é o caso do Autor, pois conforme conclusão da perícia judicial o requerente possui incapacidade parcial, podendo exercer atividades que não pratique esforço físico. 8. Para o deferimento do pedido de lucros cessantes é necessária prova objetiva dos danos experimentados pelo requerente, porém, não há nos autos prova cabal de que o demandante ficou sem receber qualquer valor após o acidente, tendo em vista que o próprio autor afirmou em audiência que está em gozo de auxílio doença. 9. Recursos conhecidos, sendo o recurso do GILSOMAR JESUS DA SILVA desprovido, e o do MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS parcialmente provido. Em Remessa Necessária, sentença parcialmente retificada.” (TJ-MT 00098749520158110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 05/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 13/04/2021).

Assim, não pode a Fazenda Pública Municipal se eximir completamente da responsabilidade de reparação do dano sofrido pela vítima que veio a óbito, haja vista o seu dever de manter as vias públicas em bom estado.

Entretanto, algumas situações fazem desaparecer o nexo causal entre a conduta lesiva (ação ou omissão) e o dano, descaracterizando a responsabilidade do Estado pelo resultado.

Entre elas, está a culpa exclusiva da vítima, não reconhecida na sentença, mas alegada pelo apelante, no sentido de que, segundo Laudo Pericial da Politec n.o 02.05.07.0846/2009, elaborado no inquérito policial:
"Embora a velocidade excessiva, neste caso, provavelmente agrava o resultado final do acidente tomando-o grave/lesivo, por si só, essa velocidade excessiva pode não ter sido a causa determinante do acidente, uma vez que há a possibilidade de ter ocorrido uma entrada abrupta do veiculo BICICLETA a frente do veiculo MOTO, e que, nessa circunstancia, mesmo que o veiculo MOTO estivesse animado a 40km/h, fatalmente não poderia evitar o acidente."

Na hipótese, os autores desistiram da produção de prova pericial, justificando que a Politec não elabora prova em processo cível e que, no Município de Vera, a prova relativa a acidente de transito é feita pela Policia Militar, sendo que nas fls. 1.053 o autor postulou a oitiva dos PM’s que atenderam o acidente, sendo deferido tal pedido e homologada a desistência de prova pericial. (Id. 247581690 - Pág. 81/82).

Nesse sentido, convém reproduzir parte do relatório conclusivo dos peritos criminais.

Além disso, a constatação da Politec é de que, de fato, a colisão ocorreu na “traseira” da bicicleta,
o que demonstra que ambos (vítima e motociclista) estavam no mesmo sentido, não merecendo razão o apelante quando afirma que a vítima invadiu abruptamente a pista, entrando na frente da motocicleta.

As fotografias da bicicleta acostadas aos autos (ID 70300052 fls. 138) também comprovam de maneira inequívoca que o impacto ocorreu na parte traseira do veículo da vítima, corroborando a conclusão pericial.

Compreendo que o referido aspecto, aliado aos demais elementos dos autos revela-nos que a responsabilidade civil do apelante está cabalmente demonstrada nos autos através de robusto conjunto probatório que evidencia sua conduta imprudente ao trafegar em velocidade incompatível com as condições do local, notadamente precárias pela ausência de iluminação e sinalização adequadas.

Para se eximir da responsabilidade, caberia ao apelante demonstrar a culpa exclusiva da vítima e, quanto a esse aspecto, impõe-se verificar que não há qualquer elemento que permita imputar-lhe a culpa, fundada na imperícia, como pretendido. Vale ponderar, ainda, que o fato de o condutor não ter visualizado a bicicleta da vítima alegando que o motivo foi que a mesma tinha reflexivo somente nos pedais, não elimina a obrigação de trafegar dentro do limite de velocidade permitido, caracterizando a conduta imprudente do apelante que causou a morte da vítima.

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os motoristas devem agir com diligência na condução de veículos automotores, observando, dentre outros aspectos, a velocidade compatível com as condições do local, mantendo o controle do veículo a todo momento, além de evitar manobras que coloquem em risco a própria vida e dos demais.

A esse respeito, dispõem os arts. 28 e 29, II do Código de Trânsito Brasileiro, in
verbis:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;”

No caso presente, a prova oral colhida demonstrou que
não houve redução de velocidade da motocicleta conduzida pelo réu
, o qual seguia na retaguarda da bicicleta guiada pela vítima, pois ele próprio confessou no seu depoimento perante a Autoridade Policial que transitava a 66 Km/h, ou seja, em velocidade superior ao permitido para o local que era de 40km/h, de modo que ao avistar a vítima, não conseguiu frear sua moto a tempo de evitar o abalroamento, restando claro a sua imprudência no caso.

Consta-se, portanto, ser evidente que o próprio apelante confessou em seu depoimento perante a autoridade policial (ID 70300052 fls. 95) que trafegava a 66 km/h, velocidade muito superior ao limite permitido para o local, que era de 40 km/h. Esta confissão, por si só, já seria suficiente para demonstrar sua culpa no evento danoso, dispensando outras provas sobre o fato confessado, nos termos do art. 374, II do CPC.

Assim, ao descuidar dessas precauções na condução da motocicleta, o réu obrou de forma determinante para ocorrência do evento danoso, não havendo falar, portanto, em culpa exclusiva do condutor da bicicleta, tampouco em concorrência de responsabilidades.

Nesse sentido, é o julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO E MOTOCICLETA. MORTE DO MOTOCICLISTA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS AJUIZADA POR SEUS FILHOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. RECLAMO DO RÉU. IRRESIGNAÇÃO DO DEMANDADO VISANDO À REVERSÃO DA CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE. TESE RECHAÇADA. MATERIAL PROBATÓRIO ROBUSTO QUE INDICA TER O CONDUTOR, PRETENDENDO EFETUAR MANOBRA DE ULTRAPASSAGEM, CULMINADO POR INTERCEPTAR A MOTOCICLETA GUIADA PELA VÍTIMA, CAUSANDO SUA QUEDA AO SOLO, QUE RESULTOU NAS GRAVÍSSIMAS LESÕES QUE FORAM A CAUSA EFICIENTE DE SUA MORTE. MANOBRA IMPRUDENTE DO CONDUTOR-RÉU CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA CABAL DAS ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE QUE A VÍTIMA TRANSITAVA SEM O USO CORRETO DO CAPACETE ( CPC/1973, ART. 333, II). CONDUTA DO MOTORISTA-DEMANDADO QUE, ADEMAIS, NO CONTEXTO DOS AUTOS, REVELA-SE PREPONDERANTE PARA O DESFECHO FATAL. EVENTUAL IRREGULARIDADE NO USO DO EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ALTERAR O PANORAMA INDICATIVO DA CULPA DO CONDUTOR-RÉU. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 28, 29, IX, 34, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL DELINEADA ( CC, ARTS. 186 E 927). DANOS MATERIAIS. DEVER DE INDENIZAR INAFASTÁVEL ( CC, ART. 927, CAPUT). PROVA BASTANTE DA PERDA PARCIAL DA MOTOCICLETA PELOS DEMANDANTES. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELOS AUTORES QUE DEMONSTRAM A DEPRECIAÇÃO DO BEM. COMPROVANTES NÃO INFIRMADOS PELO RÉU. REEMBOLSO DEVIDO, NOS MOLDES DO ART. 948 DO CÓDIGO CIVIL. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. VÍTIMA COM DOIS FILHOS DEPENDENTES, AUXILIANDO NA FORMAÇÃO DA RENDA FAMILIAR. VALOR RAZOÁVEL ESTABELECIDO NO PRIMEIRO GRAU À LUZ DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AMEALHADOS. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. INTERDEPENDÊNCIA PRESUMIDA. VERBA ESTABILIZADA NO PATAMAR FIXADO DENTRO DAS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. IMPOSIÇÃO DO ART. 475-Q DO ANTIGO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECAUÇÃO QUE SE MANTÉM, NOS MOLDES DA SÚMULA N. 313 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. REPARAÇÃO DEVIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 5o, V E X, DA CARTA DA REPUBLICA, E NOS ARTS. 186, 944 E 948, TODOS DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ESTABELECIDO NA ORIGEM EM ATENÇÃO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE OU TAMPOUCO DESPROPORCIONAL À OFENSA SOFRIDA POR QUEM PERDEU O PAI TÃO PRECOCEMENTE, NÃO MERECENDO INTERVENÇÃO, NESTE TOCANTE, DO TRIBUNAL AD QUEM. JUROS MORATÓRIOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTAGEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO. CRITÉRIOS ADOTADOS NO PRIMEIRO GRAU MANTIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PLEITO DE INVERSÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA INALTERADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO INTEGRAL DO AUTOR QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-SC - AC: 00003533920088240059 São Carlos 0000353-39.2008.8.24.0059, Relator: Luiz Felipe Schuch, Data de Julgamento: 15/05/2017, Câmara Especial Regional de Chapecó).

Conclui-se, portanto, que todos os requisitos da responsabilidade objetiva por conduta omissiva do ente municipal ficaram configurados, bem como restaram configurados todos os elementos ensejadores à responsabilidade civil do motociclista, ora apelante, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Ressalvo que o argumento central do recurso - de que as más condições da via isentariam sua responsabilidade - não se sustenta. Isso porque, mesmo diante das condições precárias de conservação e sinalização da via, o que se evidencia é justamente o contrário: o dever de cautela do condutor deveria ser ainda maior.
Insisto, a existência de más condições na via não isenta o condutor de responsabilidade, ao contrário, impõe maior cautela na condução do veículo.

O motorista tem o dever de obedecer às leis de trânsito, incluindo os limites de velocidade. O excesso de velocidade é considerado uma infração grave e pode aumentar significativamente o risco de acidentes e no caso concreto, conforme demonstrado o
apelante agiu de maneira diametralmente oposta: mesmo ciente das condições precárias de iluminação e sinalização, trafegava em velocidade superior à permitida para o local.

Não há nos autos qualquer elemento probatório que indique culpa exclusiva da vítima. Ao contrário, todas as provas convergem para demonstrar que o acidente ocorreu por culpa concorrente do apelante e do Município de Vera.

O ônus de provar eventual culpa exclusiva da vítima era do apelante, nos termos do art. 373, II do CPC, do qual não se desincumbiu. A mera alegação, desacompanhada de provas, não é suficiente para afastar sua responsabilidade pelo evento danoso.

Os valores fixados a título de danos morais (R$ 50.000,00 para cada autor) e pensão mensal (1/3 do salário mínimo) estão em consonância com os parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

O STJ pacificou o entendimento de que o dano moral decorrente da morte de filho é presumido (in re ipsa), conforme precedentes:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. VALOR DA CONDENAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera presumido o dano moral na hipótese de acidente de trânsito com vítima fatal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1617019 SP 2019/0335982-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2020)

“
[...]
1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo
. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. 3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a prova do valor efetivamente desembolsado com despesas de funeral e sepultamento, em face da inevitabilidade de tais gastos. 5. Agravo interno não provido. (
AgInt no REsp 1.165.102/RJ
, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016. Negritado)

“
[...] 1. Por analogia do que dispõem os arts.
12
e
948
do
Código Civil de 2002
; art.
76
do
Código Civil de 1916
; e art.
63
do
Código de Processo Penal
, com inspiração também no art.
1.829
do
Código Civil de 2002
, como regra - que pode comportar exceções diante de peculiaridades de casos concretos -, os legitimados para a propositura de ação indenizatória em razão de morte de parentes são o cônjuge ou companheiro (a), os descendentes, os ascendentes e os colaterais, de forma não excludente e ressalvada a análise de peculiaridades do caso concreto que possam inserir sujeitos nessa cadeia de legitimação ou dela excluir. 2. No caso em exame, seja por força da estrita observância da ordem de vocação hereditária - pois a autora é a única herdeira viva do falecido -, seja porque pais, filhos, cônjuge e irmãos formam indissolúvel entidade familiar, reconhece-se a legitimidade da irmã da vítima para o pleito de indenização por dano moral em razão de sua morte.
3. O fato de a autora ser irmã unilateral e residir em cidade diferente daquela do falecido, por si só, não se mostra apto para modificar a condenação, uma vez que eventual investigação acerca do real afeto existente entre os irmãos não ultrapassa a esfera das meras elucubrações. No caso, o dano moral continua a ser in re ipsa.
4. Valor da indenização mantido, uma vez que não se mostra exorbitante (R$ 81.375,00). 5. Recurso especial não provido. (
REsp 1.291.845/RJ
, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 04/12/2014, DJe 09/02/2015. Negritado)

Concernente ao valor dos danos morais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de estabelecer parâmetros a nortear a fixação da compensação, levando-se em conta, principalmente, que a reparabilidade do dano moral possui função meramente satisfatória, que objetiva a suavização de um pesar, o qual é sempre insuscetível de restituição ao status quo ante ( EREsp 1.127.913/RS , Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho , Corte Especial, DJe 05/08/2014).

Destacam-se os seguintes precedentes:

a)'" o dano moral e seu quantum deve assegurar a justa reparação do prejuízo, calcada nos critérios da exemplariedade e da solidariedade , sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em conta a capacidade econômica do réu . "( REsp 1.047.986/RN , Rel. Min. Luiz Fux , 1a Turma, DJe 26/03/2009);

b)"na fixação do valor da indenização por danos morais, consideram-se as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito."( REsp 747.474/RJ , Rel. Min. Honildo Amaral de Mello Castro (Desembargador Convocado do TJ/AP), 4a Turma, DJe 22/03/2010);

c)" a justa indenização norteia-se por um juízo de ponderação, formulado pelo Julgador, entre a dor suportada e a capacidade econômica de ambas as partes – além da seleção de um critério substancialmente equânime. "( EREsp 1.127.913/RS , Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho , Corte Especial, DJe 05/08/2014).

Para além dessas ponderações, convém citar, ainda, interessante técnica desenvolvida pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino a partir da aplicação analógica do parágrafo único, do art. 953 , do Código Civil/2002 1 , por meio da qual se delineou a fixação da indenização por danos morais em duas fases , a saber:

"RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. [...] 4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa , deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa , devem ser consideradas as circunstâncias do caso , para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único 1 CC/02, art. 953, parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, equitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso. [...] 10. Recurso especial provido."( REsp 1.152.541/RS , Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino , 3a Turma, DJe 21/09/2011)

Há também uma nova perspectiva que recomenda que se pondere e se analise o comportamento do autor do ilícito diante do evento danoso (grau de culpa).

Assim pontou a Min. Isabel Galotti no julgamento do REsp Repetitivo no 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, DJe 12/09/2011):

"Quanto à extensão da responsabilidade, especialmente o arbitramento do valor da indenização por dano moral, entendo que se deve verificar, na análise de cada caso, de um lado, a gravidade dos danos sofridos pelas vítimas, e, de outro, a conduta do banco, diante do evento. Com efeito, o banco, diante da notícia da falsidade, pode ter tomado imediatamente uma providência para deixar de cobrar a dívida contraída pelo falsário, excluir o nome da vítima de cadastros negativos, devolver valores sacados por estelionatários, entre outras providências. Esta conduta mais ou menos diligente do banco deve ser levada em conta, para diminuir ou majorar o valor da indenização por dano moral ou, até mesmo, para afastar o dano moral, se o banco imediatamente resolver o problema da vítima. Em outros casos, todavia, o que se verifica é que o banco, mesmo sabendo da falsidade, não toma providência alguma para limpar o nome da vítima, não impede a continuidade das cobranças, ela tem que entrar com uma ação na Justiça, obter antecipação de tutela, nem sempre cumprida prontamente, e ficar anos esperando com restrições de crédito de toda ordem. Nestes casos, o valor da indenização por dano moral deve ser mais alto.”

Em suma, as principais circunstâncias a serem consideradas como elementos objetivos e subjetivos de concreção são: a ) a gravidade do fato em si e suas consequências para a vítima (dimensão do dano); b ) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente (culpabilidade do agente); c ) a eventual participação culposa do ofendido (culpa concorrente da vítima); d ) a condição econômica do ofensor e e ) as condições pessoais da vítima (posição política, social e econômica).

Portanto, à luz de tais considerações, em especial levando-se em conta a condição financeira das partes, a finalidade educativa e preventiva da condenação, a gravidade do dano e os valores fixados em casos semelhantes, reputo conveniente que a manutenção do valor estabelecido.

Quanto à pensão alimentícia, não verifico elementos para modificar o
quantum,
pois
"A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre os membros, sendo devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores da vítima."
(EDcl no AgInt no REsp 1880254/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/09/2021, DJe 24/09/2021)
.

É relevante consignar que a jurisprudência do STJ Superior firmou-se no sentido de que há presunção relativa de auxílio mútuo entre os membros de famílias de baixa renda, devendo alcançar os filhos maiores, pois a obrigação de alimentos, na forma do art. 1.696 do CC/2002, é recíproca entre pais e filhos. A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANO MORAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO FILHO MAIOR.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA
DA MÃE.
PENSIONAMENTO DEVIDO
. PARÂMETROS. VALOR DO SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de indenização por danos materiais c/c compensação de dano moral ajuizada em 24/6/2010, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/4/2017 e atribuído ao gabinete em 13/11/2018. 2. O propósito recursal é dizer sobre: (i) a presunção de dependência econômica da genitora em relação ao filho falecido, a justificar o pensionamento mensal em favor daquela pela morte deste; (ii) a limitação do pensionamento até quando o falecido completaria 35 anos de idade ou a sua redução para, pelo menos, um terço do salário mínimo; (iii) o abatimento, independentemente da prova de efetiva fruição pela recorrida, do valor correspondente ao seguro DPVAT; (iv) o valor arbitrado a título de compensação do dano moral; (v) o valor dos honorários advocatícios. 3. Em se tratando de famílias de baixa renda, há presunção relativa da dependência econômica entre os seus membros, sendo, pois, devido, a título de dano material, o pensionamento mensal aos genitores do falecido. 4. Estabeleceu-se como parâmetro que o pensionamento devido aos pais pela morte do filho deve ser o equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor da remuneração deste, dos 14 (catorze) até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade e, a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo a tabela do IBGE vigente na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro. 5. No particular, em respeito aos limites da pretensão recursal deduzida pela recorrente e para evitar a reformatio in pejus, há de ser reduzido o pensionamento para o equivalente a 2/3 do salário mínimo, a partir da data em que o falecido completaria 35 (trinta e cinco) anos de idade até o falecimento da beneficiária. 6. O valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula no 246/STJ), independentemente da comprovação de que a vítima recebeu o referido seguro. 7. A jurisprudência desta Corte Superior tem arbitrado, em regra, para as hipóteses de dano-morte, a indenização por dano moral em valores entre 300 (trezentos) e 500 (quinhentos) salários mínimos. 8. Hipótese em que, considerando as peculiaridades da espécie, em especial o fato de se tratar de morte de filho único de mulher viúva e de baixa renda, há de ser reduzido o valor fixado a título de compensação do dano moral para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), o equivalente a 500 (quinhentos) salários mínimos, considerado o valor atualmente vigente (R$ 998,00). 9. Não há falar em arbitramento dos honorários por equidade, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC/2015, porquanto devidamente fixados no patamar mínimo de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do § 1o do mesmo dispositivo. 10. Recurso especial conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido' (REsp 1.842.852/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/11/2019, DJe 7/11/2019 – grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE. 1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade. 2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente no caso dos descendentes órfãos. 3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido, deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento' (AgInt no REsp. 1.603.756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 12/12/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N o 284/STF. 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO REALIZADO NO CURSO DA DEMANDA. DEFERIMENTO QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. PRECEDENTES. 3. COMPROVAÇÃO DA CULPA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. 4. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CRIMINAL E CIVIL. 5. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 6. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULAS NoS 7 E 83/STJ. 7. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA No 54/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA No 362/STJ. 8. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 6.1. Além disso, o agravante não foi capaz de afastar a hipossuficiência da família e a diminuição da contribuição financeira ante o falecimento do genitor, sendo que sua revisão implicaria necessariamente no óbice das Súmulas nos 7 e 83 do STJ. 7. Em se tratando de pretensão indenizatória de danos morais buscada por familiares de vítima de acidente, o termo inicial dos juros de mora é a data do evento danoso (Súmula no 54/STJ), pois se trata de responsabilidade extracontratual. Incide, no ponto, a Súmula no 83 do STJ. 7.1. Em relação ao termo a quo de incidência da correção monetária, de acordo com a Súmula no 362/STJ, este deverá ser a partir da data do arbitramento da indenização por danos morais. Precedentes. 8. Agravo interno a que se nega provimento' (AgInt no AREsp 1.491.263/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/8/2019, DJe 22/8/2019 - grifou-se). 'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DENTRO DO PERCENTUAL LEGAL. REVISÃO. IMPEDIMENTO DA SÚMULA No 7/STJ. MORTE DO FILHO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DOS PAIS . INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante a jurisprudência deste STJ, tratando-se de família de baixa renda, há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, sendo devido o pagamento de pensão, como dano material. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. ”(AgRg no AREsp 833.057/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 21/03/2016 - grifou-se)" (fls. 751-754, e-STJ).

Desta forma, não verifico elementos para modificar a condenação imposta ao apelante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC, observada a gratuidade da justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024